Tribunal: TJMT
Processo: 1034514-26.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034514-26.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ISABELLY FERNANDA DE MORAES MACEDO - CPF: 076.860.751-50 (APELADO), JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 035.094.111-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PASSAGEM CANCELADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a negativa de embarque, nasce a obrigação de indenizar, haja vista a falha na prestação do serviço.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VRG LINHAS AEREAS S.A
, visando reformar a sentença de ID. 103919541, proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Indenizatória de no 1034514-26.2018, movida por
ISABELLY FERNANDA DE MORAES MACEDO, julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), à título de indenização moral, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a sentença, além da condenação em custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões, de ID. 103919543, a apelante aduz a ausência de danos morais, haja vista que agiu no exercício regular do direito.

Contrarrazões no ID. 103919547, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora intentou a presente ação indenizatória, aduzindo que comprou uma passagem aérea com saída de Fortaleza, às 04:45h e chegada em Cuiabá, às 11:10h, mas não pode embarcar, uma vez que a compra foi efetuada com cartão de crédito de terceiro e foi exigido pela companhia aérea a apresentação do titular do cartão.

Alega que não conseguiu entrar em contato com o titular do cartão, uma vez que era de madrugada, sendo obrigada a remarcar o voo para o período vespertino, com a condição de apresentação dos documentos do comprador, todavia, mais tarde, mesmo munida da documentação necessária foi novamente impedida de embarcar, ao argumento de que a administradora do cartão de crédito não havia repassado o valor da compra à ré.

Pois bem.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Na hipótese dos autos, a requerida aduz que a parte autora ao tentar realizar o embarque possuía bilhete comprado através de um cartão de crédito em nome de terceiro, no qual não possuía qualquer vínculo aparente, razão pela qual a confirmação dos dados eram necessárias.

Aduz que constatou diversas inconsistências referente aos dados do passageiro e do titular do cartão, razão pela qual cancelou a passagem e procedeu o reembolso, ante a suspeita de fraude.

Da análise do conjunto probatório juntado nos autos, verifico que o titular do cartão de crédito enviou a documentação solicitada via e-mail (id. 103919509), bem como que a apelada levou a documentação em mãos para realizar o embarque, cumprindo as exigências requisitadas.

Ademais, verifica-se na reserva de ID.103919512, que o pagamento estava confirmado, portanto, resta configurada a falha na prestação de serviço pela companhia aérea.

Superado este ponto, cabe salientar que se mostra inquestionável que a parte apelada sofreu um dano em sua intimidade, porque foi impedida de embarcar na aeronave mesmo cumprido com todas as solicitações, circunstância que causa sério abalo a qualquer cidadão.

Trata-se não só de dano decorrente dos aborrecimentos, mas compensação pelo constrangimento de menos valia que foi obrigada a suportar a passageira, pela conduta indevida da apelante.

Neste sentido é a jurisprudência. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASSAGEM AÉREA COMPRADA COM USO DE CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO – OPERAÇÃO CONCLUÍDA REGULARMENTE PELA OPERADORA DO CARTÃO – CANCELAMENTO DA RESERVA PELA COMPANHIA AÉREA POR MERA SUSPEITA DE FRAUDE – SOLICITAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA PARA QUE A OPERADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO ESTORNASSE O VALOR DA PASSAGEM E O RESTITUÍSSE AO TITULAR DO CARTÃO – EMBARQUE DO PASSAGEIRO IMPEDIDO EM RAZÃO DO CANCELAMENTO UNILATERAL DA RESERVA – COMPRA DE NOVA PASSAGEM NO BALCÃO – EMBARQUE AUTORIZADO – RETIRADA DO PASSAGEIRO DE DENTRO DA AERONAVE JÁ PRONTA PARA DECOLAR EM RAZÃO DE NOVA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA PASSAGEM PELO MESMO MOTIVO – CONSTRANGIMENTO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL DEMONSTRADO – RECURSO ADESIVO – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. 1. Indubitável o dano moral sofrido pela autora, a qual restou impedida de embarcar, por erro da ré. 2. A viagem foi programada, e a negativa de embarque certamente gerou frustrações e estresses que merecem ser indenizados. 3. Na fixação do quantum, não se pode permitir o enriquecimento do lesado às custas do lesante com o arbitramento de indenizações excessivas, assim como não pode haver fixação em valor ínfimo que sequer compense o dano experimentado pela vítima. Necessário, ainda, que o valor seja suficiente para coibir a repetição da conduta ofensiva, comportando, pois, majoração.”
(TJMT. RAC 24773/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APRESENTAÇÃO PARA CHECK IN COM ANTECEDÊNCIA. NEGATIVA DE EMBARQUE INJUSTIFICADA. FALHA GROSSEIRA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO E EXTENSÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOUTRINA. CONCEITUAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. PRECEDENTES. Forçoso concluir no sentido da ocorrência de falha na prestação do serviço contratado, eis que injustificada a negativa de embarque à autora que, segundo se depreende do feito, compareceu com a necessária antecedência para realizar o check-in. Ônus da prova. Inversão. Requisitos. Conceituação. Doutrina. Previsão legal. CDC. Ausência de prova de qualquer uma das excludentes de responsabilidade previstas pelo Art. 14, § 3o, I e II do CDC. Dano moral caracterizado. Indenização fixada de acordo com as peculiaridades da espécie. Danos materiais deferidos de conformidade com a prova dos autos. Inversão dos encargos sucumbenciais. APELAÇÃO PROVIDA.”
(TJRS. Apelação Cível No 70077986826, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 11/07/2018).

Suplantada essa questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja minoração é pretendida no apelo.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Conforme relatado, houve a negativa de embarque da parte autora, mesmo cumprindo todas as exigências solicitadas.

Assim, considerando a responsabilidade da companhia aérea frente à ação indevida, o dano causado, o abalo suportado pelo consumidor, bem como a situação econômica das partes, tenho que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de
R$10.000,00 (dez mil reais)
,
mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022